Tribunal: TJMT
Processo: 1075162-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075162-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e erro material. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito do escritório recorrido à percepção de honorários advocatícios proporcionais pela revogação imotivada do mandato, com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, tendo fixado o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

2. O embargante sustenta omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, da alegada quitação integral, dos critérios de arbitramento dos honorários e da consideração do resultado das ações executivas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, omissão, contradição ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos, notadamente quanto: (i) à análise das formas de remuneração contratual; (ii) à eficácia de termos de quitação; (iii) aos parâmetros utilizados para fixação dos honorários; e (iv) à apreciação dos resultados das execuções.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, esclarecendo a natureza ad exitum do contrato, a inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos, a observância dos critérios legais para arbitramento de honorários (CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º) e a irrelevância de reexame do êxito das execuções para o julgamento.

4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de reanálise do mérito incompatível com a via dos embargos de declaração.

5. Prequestionamento atendido de forma implícita, bastando que a matéria tenha sido decidida, independentemente da menção expressa aos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 303672375).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, de que o contrato previa diversas formas de remuneração e não apenas cláusula de êxito, da existência de quitação integral dos serviços, da ausência de pedido de revisão contratual, dos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários e do resultado obtido nas ações executivas.

Requer, sob tais fundamentos, o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformado o acórdão e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que sejam enfrentadas as teses defendidas e minorado o valor estabelecido (cf. Id. nº 306180371).

Nas contrarrazões, a embargada/autora refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 306391899).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de supostas omissões quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato, da existência de quitação integral, dos critérios para arbitramento dos honorários e do resultado finais das ações executivas
.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre as diversas formas de remuneração previstas no contrato, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que “embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio”.

Outrossim, o julgado analisou detidamente a natureza jurídica da relação contratual, citando precedentes específicos sobre a matéria e demonstrando que os valores de adiantamento não descaracterizavam a natureza de êxito do contrato.

No que tange aos termos de quitação, o acórdão também se manifestou de forma clara e fundamentada, esclarecendo que tais documentos se referiam a verbas de adiantamento previstas contratualmente e não se confundiam com os honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda, nem com os honorários sucumbenciais ou decorrentes da rescisão contratual.

A decisão destacou, inclusive, que a jurisprudência deste Tribunal já havia afastado a validade de tais termos genéricos em ações de arbitramento de honorários.

Relativamente aos parâmetros do arbitramento, o acórdão observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2º do CPC e no art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/1994, considerando o trabalho efetivamente prestado, a complexidade das causas, o tempo de dedicação e a responsabilidade assumida pelo advogado, pautando-se pela proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025